Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705644-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL NEVES DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES REZENDE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL NEVES DA SILVA contra a decisão proferida na ação de inventário ajuizada por MARIA DE LOURDES REZENDE, que indeferiu o pedido de revogação de gratuidade da justiça, pressuposto para o processamento do pedido de cumprimento de sentença condenatória em honorários. Não houve pedido liminar. Intime-se a agravada para querendo apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator